Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC.
2 – Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
3 – Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas.
Agravo de Instrumento desprovido.